Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706610-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: UBIRATAN GONCALVES MIRANDA, VALDINEIDE BATISTA DA SILVA REQUERIDO: MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Petição apresentada por UBIRATAN GONÇALVES MIRANDA e VALDINEIDE BATISTA DA SILVA, na qual pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo a apelação por eles interposta nos autos da ação de Imissão de Posse, processo n. 0715264-69.2022.8.07.0003, ajuizada pela autora/apelada MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO, na qual o il. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, julgou procedente a pretensão da autora, o que o fez nos seguintes termos (ID 184286132 da origem): “I. RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO em desfavor de UBIRATAN GONCALVES MIRANDA, VALDINEIDE BATISTA DA SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos. A parte autora ajuíza demanda com pedido de imissão na posse do imóvel localizado na Q. CNR 01, CONJUNTO D LOTE 09, CEILÂNDIA NORTE/DF. Para tanto, a autora alega ser legítima proprietária do mencionado bem, o qual lhe teria sido doado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), conforme a Escritura Particular de Doação de lote Urbano do Distrito Federal, mas que nunca teve a posse do imóvel, devido à invasão de terceiros ocupantes. Alega que há ocupação no imóvel e há edificação sendo construída no imóvel. Tece considerações. Ao final, postula: a) concessão do benefício da gratuidade de justiça; b) concessão da tutela de urgência, para fins de imissão imediata no imóvel; c) no mérito, a confirmação do pedido de tutela de urgência, para fins de imitir “a requerente definitivamente na posse do imóvel situado na do imóvel situado na Q. CNR 01 Conjunto D Lote 09, Ceilândia norte -DF, CEP: 72275-158, medindo 08,00m2 pela frente, 08,00m2 pelo fundo, 18,00m2 lateral direita e 18,00m2 lateral esquerda, com área total de 144,00m2, limitando-se pela frente Via Pública, pelo fundo com lote 09, lateralmente com os lotes 08 e 10, objeto da matrícula n° 44.853, do Cartório do 6° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Decisão ID 129932075 deferiu o pleito de gratuidade de justiça e deferiu o pedido liminar. Após o cumprimento da decisão liminar, os requeridos foram citados e ofertaram defesa, conforme ID 141999006. Postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, alegam os réus que: a) possuem contrato de venda da cessão de direitos do imóvel, assinado pela autora, e que houve o indeferimento do pedido de reivindicação do mesmo imóvel ora em litígio, pleiteado pela requerente nos autos do Processo no 2014.03.1.021770-9; b) aduzem a configuração de usucapião; c) pleiteiam indenização pelas benfeitorias realizadas e requerem o reconhecimento do direito de retenção do imóvel pelos requeridos até que sejam indenizados pela autora. A autora apresentou réplica. Realizado saneamento do feito, tendo sido fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova pericial. Laudo pericial acostado aos autos, conforme ID 178918231. As partes manifestaram-se. Os autos foram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do NCPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do NCPC. Do mérito O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se é devida a imissão de posse pleiteada. A ação de imissão de Posse é de Direito Real, não fundada na posse, mas na propriedade do bem imóvel. Dessa forma, a discussão nessas ações, em tese, adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Referida ação real encontra previsão no art. 1.228 do Código Civil, exigindo, como requisitos necessários à reivindicação, tanto a comprovação atual da titularidade do domínio como a individualização do imóvel e a demonstração de posse injusta exercida pela parte contrária Segundo dispõe o art. 1228 do Código Civil, são requisitos da ação reivindicatória a prova da propriedade do autor e a posse injusta do réu. Assim dispõe o mencionado dispositivo: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Ademais, a propriedade deve ser demonstrada mediante o respectivo registro no Cartório de Imóveis (art. 1.227 do CC). No caso, conforme se depreende dos autos, a autora detém a propriedade da parte autora, conforme escritura particular de doação do bem imóvel objeto dos autos, em 2018, pelo Distrito Federal (ID 126926541), embora ainda não registrada na matrícula do bem, o que, inclusive, ensejou a concessão da tutela de urgência. E, nada obstante as alegações da parte ré de que a autora teria cedidos os direitos sobre o referido imóvel a terceiros, razão não assiste aos requeridos. O laudo pericial “conclui pela NÃO IDENTIFICAÇÃO do punho referente a MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO na firma que lhe compete contida no objeto desta perícia” (ID 178918230 - Pág. 24). Portanto, verifico que a autora não cedeu os direitos relativos ao imóvel em comento, não havendo que se falar em existência de direitos possessórios dos réus. Com relação à alegação dos réus de que a autora teria ajuizado demanda com objetivo idêntico ao ora em análise, ao verificar os autos do Processo n. 2014.03.1.021770-9, constato que, nos referidos autos, o imóvel constava registrado em favor do Distrito Federal, motivo pelo qual houve extinção da ação (ID 142621390 - págs. 278/282), cujo trânsito em julgado se deu em 19/06/2017, ou seja, momento anterior à lavratura da escritura de ID 126926541 (maio de 2018), que comprova a doação do imóvel em favor da autora. Assim, diante da comprovação de propriedade do imóvel pela parte autora, é seu direito a imissão na posse. No que se refere à alegação de usucapião, razão não assiste aos requeridos. Ressalto que, por se tratar de bem público, até a realização da doação não pode ser contado o prazo para prescrição aquisitiva exigido pela usucapião, pois o bem gozada de imunidade por ser público. Ora, enquanto o imóvel estava sob domínio público ele é insuscetível de ser adquirido por usucapião. Referida vedação decorre expressamente do artigo 183, §3o e artigo 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Portanto, somente é possível a contagem do prazo para aquisição do bem por usucapião a partir da desafetação do bem pelo Poder Público, que no caso se deu em maio de 2018, com a doação do imóvel para a autora. E, considerando que a presente demanda foi ajuizada em junho de 2022, ou seja, quando a autora já exerceu o direito de ação houve a interrupção de qualquer prazo de prescrição aquisitiva, motivo pelo qual nitidamente não houve o transcurso de quaisquer prazos legais de para aquisição da propriedade. Em relação ao pleito de retenção, razão também não assiste aos réus. O possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, com direito de retenção pelo seu valor, assim como tem direito de levantamento, quando possível sem detrimento da coisa, daquelas classificadas como voluptuárias. Por outro lado, conforme o artigo 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, tampouco o de levantar as voluptuárias. O Código Civil trata de benfeitorias quando analisa os bens reciprocamente considerados (quem podem ser classificados como bens principais ou acessórios). Por essa razão, entende-se que as benfeitorias são melhoramentos feitos em coisas já existentes, são bens acessórios. Portanto, benfeitoria é toda obra realizada pelo homem na estrutura de uma coisa para melhorá-la (benfeitorias úteis), conservá-la (benfeitorias necessárias) ou embelezá-la (benfeitorias voluptuárias), sendo assim, reitera-se, necessária a pré-existência do bem principal. No entanto, conforme informado pelos próprios réus, não havia qualquer edificação no imóvel, de modo que inexistia bem principal a ser melhorado, conservado ou embelezado. Nota-se que se trata, em verdade, de caso de acessão, que, conforme art. 1.248, V, pode se dar por construção: Art. 1.248. A acessão pode dar-se: V - por plantações ou construções. Nesse sentido, a jurisprudência desse E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. CONSTRUÇÃO PREEXISTENTE E AUMENTO DE PARTE MÍNIMA DA EDIFICAÇÃO EM TERRENO INVADIDO. ACESSÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Ao possuidor de má-fé, conforme regramento do artigo 1.220 do Código Civil, é devido o ressarcimento apenas das benfeitorias necessárias, para evitar o enriquecimento ilícito do justo possuidor. 2. Construção de alvenaria em terreno invadido não é qualificada como benfeitoria necessária, mas sim como acessão. 3. Não é devida qualquer indenização, ao possuidor de má-fé, pela construção irregularmente erguida, sobretudo, no caso dos autos, em que evidenciado que substancial parte da edificação era preexistente à invasão. 4. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão n.1020473, 20130310335103APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: 233/242) Portanto, resta configurada hipótese de acessão, e não de realização de benfeitorias, já que inexistia qualquer construção no terreno à época do esbulho praticado pelo autor. O art. 1.255 do Código Civil estabelece que quem edifica em terreno alheio, ou seja, realização acessão, somente tem direito a indenização se procedeu de boa-fé. Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. No caso, a despeito da documentação constante nos autos, verifico que a parte ré não apresentou documentação hábil a demonstrar a posse de boa-fé sobre o imóvel. Isso porque, constatada a falsidade da assinatura da autora no documento de cessão de direitos, não há que se falar em boa-fé. Assim, não há que se falar em indenização pelas acessões realizadas. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO em desfavor de UBIRATAN GONCALVES MIRANDA, VALDINEIDE BATISTA DA SILVA, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR a imissão da parte autora na posse do imóvel localizado na Q. CNR 01, CONJUNTO D LOTE 09, CEILÂNDIA NORTE/DF, registrado no 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sem a fixação de prazo, ante o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Confirmo, pois, a tutela de urgência. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” Inconformados, os réus apresentam o pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado em pedido autônomo. Destacam que “há situações em que é preciso suspender os efeitos da decisão recorrida para garantir a eficácia da ulterior decisão da causa.” Em síntese, dizem que o documento considerado na perícia que atestou a falsidade da assinatura seria outro anterior ao que os réus/apelantes subscrevem, por isso “não se pode descartar a situação que o mesmo poderia ser uma vítima igual supostamente a apelada foi.” Asseveram que, na origem, teria ocorrido cerceamento de defesa, “VISTO QUE OS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA QUESTÃO, dado que não se oportunizou às partes a produção das provas que entendessem importantes para o deslinde da causa, não se mostrando viável o julgamento antecipado do processo.” Ponderam que não seria possível antecipar os efeitos da coisa julgada, e que a suspensão pleiteada não causaria prejuízo a recorrida. Ao final pugnam pela “concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, aplicando- se o art. 1.012, §4o, bem como o parágrafo único do art. 995, ambos do Código de Processo Civil, inclusive para manter suspenso o andamento do processo principal em primeira instância até o julgamento final do Recurso de Apelação interposto.” Ao ID 56321782 os réus/apelantes foram instados a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, sobrevindo, ao ID 56559637 comprovação de que, ao ID 56559645 fora concedida a gratuidade de justiça na instância a quo. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame dos pedidos limiares, tenho que não estão preenchidos seu requisitos legais autorizadores. Explico. Estabelece o art. 1.012, § 1o, V, do CPC que a apelação interposta contra sentença que confirma a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Deflui-se dos autos de origem que ao ID 129932075 foi deferido, em favor da autora/apelada, a tutela de urgência que a imitiu na posse do imóvel. Confira-se: “Defiro a gratuidade. Anote-se. Vejo provados nos autos a propriedade da parte autora, conforme escritura particular de doação do bem imóvel objeto dos autos, em 2018, pelo Distrito Federal (ID 126926541), embora ainda não registrada na matrícula do bem. Observo o periculum in mora, pois no local, conforme fotos juntadas, está sendo estabelecida edificação (ID 126928645). Expeça-se o mandado de imissão de posse. Por ocasião do cumprimento do mandado, deve o Sr. Oficial de Justiça certificar, com fotos e laudo descritivo, em que estado se encontra a construção que está sendo edificada no local. Executada a liminar deferida, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se.” A liminar de imissão na posse em favor da parte autora/apelada foi cumprida no dia 13/10/2022, consoante se infere dos IDs 139741755, 139741757 e 139741758. In casu, conquanto respeitáveis os argumentos esposados pelos réus/apelantes, mas, em tese, não sobrevieram elementos aptos a revogar a tutela de urgência anteriormente concedida à autora/apelada. Ao contrário, a sentença de procedência da pretensão da autora confirma a tutela concedida em seu favor, de modo que passa a produzir efeitos imediatamente (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Assim, nessa análise inicial, forçoso reconhecer que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da pretensão liminar dos réus. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Traslade-se cópia para os autos no0715264-69.2022.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia). Depois da preclusão, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator